Tribunal: TJSP
Processo: 2257572-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por erro médico - Pedido de revogação da justiça gratuita concedida à autora, sob o argumento de que ocorrerá a reversão da condição de hipossuficiência quando do levantamento da quantia depositada nos autos - Descabimento - Ausência de demonstração da alteração da situação financeira da beneficiária no curso do feito - Recebimento dos valores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por erro médico - Pedido de revogação da justiça gratuita concedida à autora, sob o argumento de que ocorrerá a reversão da condição de hipossuficiência quando do levantamento da quantia depositada nos autos - Descabimento - Ausência de demonstração da alteração da situação financeira da beneficiária no curso do feito - Recebimento dos valores debatidos nos autos que se trata de evento futuro e incerto - Petição, assinada pela patrona da ré, informando suposto acordo quanto ao levantamento de verba honorária - Suspeitas quanto à regularidade da atuação profissional da advogada - Expedição de ofício à OAB bem determinada visando à verificação de eventual falta ética - Recurso desprovido.